Tribunal: TJPA
Processo: 0813782-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813782-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Impedimento de perita judicial. Inversão do ônus da prova. Validade de decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial e confirmou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental.

2.

A agravante alega (i) nulidade da decisão monocrática, (ii) impedimento superveniente da perita por envolvimento em demanda contra a empresa e (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se é nula a decisão monocrática por suposta afronta ao art. 932, IV, do CPC e por aplicação indevida do Regimento Interno do TJPA;

(ii) aferir se há impedimento superveniente da perita judicial nomeada;

(iii) avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova com base no CDC em ação civil pública ambiental.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XII, "d", do RITJPA, estando alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, inclusive pela Súmula 568.

5. A arguição de impedimento/suspeição da perita foi feita fora do prazo legal previsto no art. 146 do CPC, caracterizando-se a preclusão. Ademais, aplica-se o art. 145, §2º, I, do CPC, pois o conflito foi provocado pela própria agravante.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, sua aplicação encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 21 da Lei nº 7.347/85, conforme entendimento da Súmula 618 do STJ, que admite tal inversão nas ações de degradação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XII, ‘d’, do RITJPA.

2. A arguição de impedimento ou suspeição do perito deve ser suscitada no prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 146 do CPC).

3. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações civis públicas ambientais, conforme Súmula 618 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 22, I; 24, XI; CPC, arts. 144, 145, 146, 148, 223, 373, 466, 467, 473, 932, 933; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, VIII; Lei nº 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 618; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.09.2011; TJPA, ApCív 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813782-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
inconformado com a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso.

VALE S.A.
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0018192-71.2016.8.14.0028 interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

26. DA IMPUGNAÇÃO DA PERITA

27. Nos termos do art. 138, III, do CPC, aplicam-se aos peritos as mesmas causas de impedimento e de suspeição estabelecidas para os juízes, entretanto, assim como a suspeição, o impedimento do perito deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

28. Tal afirmação é fruto da interpretação conjunta da regra do art. 148 e 278 do CPC/2015. Com esse mesmo entendimento, destaca-se o precedente abaixo ementado:

29. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MAGISTRADO DA CAUSA. NOMEAÇÃO DE IRMÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DIVERSO. LAUDO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO. SUSPEIÇÃO. MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. ARTS. 134, 136, § 1º, 138 e 245 DO CPC. 1. Cuidam os autos de ação de Desapropriação por Interesse Social julgada procedente pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região anulou de ofício a sentença sob o fundamento de que o Juiz Federal nomeou seu irmão para atuar na causa como perito judicial. 4. Os casos de impedimento e de suspeição do juiz estão previstos nos arts. 134 e 135 do CPC e são inteiramente aplicáveis ao perito, ex vi do art. 138, III, do mesmo diploma. 5. Por força do art. 245 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 6. Na hipótese, merece reforma o aresto recorrido porque: a) inexistiu argüição da suspeição ou impedimento pelos expropriados em momento oportuno, operando-se a preclusão; b) o juiz que proferiu a sentença é diverso daquele que nomeou o irmão como perito; e c) foi adotado o laudo do Incra para a fixação do valor da indenização, não havendo qualquer prejuízo para as partes. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 876.942/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009)”

30. No caso dos autos, a perita foi nomeada nos autos 0018192-71.2016.8.14.0028, em decisão publicada em 10/09/2018, conforme consta no Num. 70568539 - Pág. 9.

31. A requerida se manifestou nos autos em 01/10/2018, e nada disse sobre a nomeação da perita.

32. Posteriormente, a perita apresentou proposta de honorários nos autos. As partes foram intimadas da proposta em 19/03/2019.

33. Em 26/03/2019, a requerida se manifestou nos autos, aduzindo que discorda do valor da perícia, pugnando pela nomeação de outro perito ou a fixação de valor em parâmetros reais.

34. Logo, quando o requerido se manifestou nos autos já estava precluso o prazo para impugnação nos termos do art. 465, §1º, I, do CPC, de 15 (quinze) dias.

35. Inclusive o citado processo que gerou a alegação da parte autora se deu após o prazo legal de alegações de impedimento e suspeição. Logo. Não acolho a alegação de impedimento da perita TELMA ALEIXO DA SILVA.

(...)

40. DO ÔNUS DA PROVA:

41. Há pedido de inversão do ônus da prova – deferir – art. 6º, VIII do CDC e art. 26 do Decreto 2.618/1912. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora de inversão do ônus probatório, pois há prova de hipossuficiência tanto técnica como jurídico das vítimas da ação, dada a natureza coletiva desta, bem como presente a verossimilhança das alegações lastreada no conjunto probatório dos autos.

42. Assim, cabe ao requerido comprovar que a obra de expansão da ponte rodoferroviária não provocou danos físicos, estruturais às moradias das residências próximas a obra, ou ainda, que adotou medidas de remoção dos familiares para locais longe da zona de risco ou que ainda, que as moradias dos autores não estão incluídas na zona de risco, assim como também não houve dano moral individual. Também incumbe ao requerido comprovar que o dano foi causador por obra de terceiro e não de sua autoria, conforme aduzido em contestação.

(...)

Inconformada a VALE S.A. recorre a esta instância se insurgindo sobre o indeferimento do impedimento da perícia, aduzindo que não há que se falar em preclusão da manifestação em torno da suspeição e impedimento da perita, pois pautada em fato superveniente.

Diz que, tão logo, tiveram conhecimento das ações da qual a perita é sócia contra a VALE S.A informou nos autos da primeira oportunidade, chamando atenção do juízo, uma vez que tais fatos não eram conhecidos quando da nomeação da perita.

Alega que justamente por ser superveniente o impedimento da perita, a agravante não pode aduzir o fato no momento da nomeação da perita.

Sustenta que a Ação Reivindicatória cumulada com Pedido de Nulidade de Registro de Matrícula de Imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028 e a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE sob nº 0814662-16.2022.814.0028, onde a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME figura como Ré são elementos afastam a isenção de ânimo da perita, por ser é a perita sócia-administradora, com base no art. 148, inciso III, do CPC.

Finalmente, combate a inversão do ônus da prova, sustentando ser inaplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE IMPEDIDMENTO/SUSPEIÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO. PRECLUSÃO. APLICABILIDADE DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 21, DA LACP). DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

A VALE S.A. interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, do TJPA, que havia negado provimento ao agravo de instrumento da empresa, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial.

Em preliminar, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, alegando violação ao art. 932, IV, do CPC e ao art. 22, I, da CF/88, pois não estariam presentes as hipóteses legais que autorizariam julgamento monocrático. Argumenta que o art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, usado como fundamento, é inconstitucional por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

No mérito, a empresa defende a existência de impedimento superveniente da perita Telma Aleixo da Silva, por ser sócia de empresa que atualmente litiga contra a VALE em ação judicial.

Segundo a agravante, o fato superveniente (ajuizamento de nova ação judicial em 2022) torna inaplicável o entendimento de preclusão anteriormente adotado pela relatora, sendo cabível a substituição da perita com base nos arts. 148, III, e 467 do CPC. A VALE argumenta que há evidente risco à imparcialidade da perícia judicial diante da relação processual conflituosa entre a perita e a empresa.

Por fim, contesta a inversão do ônus da prova determinada com base no CDC, alegando que não há relação de consumo entre as partes e que os autores da ação principal não demonstraram hipossuficiência ou risco ambiental coletivo. Sustenta que a inversão do ônus da prova não pode ser presumida, exigindo-se comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

Diante disso, requer a anulação da decisão monocrática, o acolhimento da exceção de impedimento da perita e a reforma da decisão agravada, para nomeação de novo perito e revogação da inversão do ônus da prova.

A VALE S.A. interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, do TJPA, que havia negado provimento ao agravo de instrumento da empresa, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial.

Em preliminar, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, alegando violação ao art. 932, IV, do CPC e ao art. 22, I, da CF/88, pois não estariam presentes as hipóteses legais que autorizariam julgamento monocrático. Argumenta que o art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, usado como fundamento, é inconstitucional por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

No mérito, a empresa defende a existência de impedimento superveniente da perita Telma Aleixo da Silva, por ser sócia de empresa que atualmente litiga contra a VALE em ação judicial.

Segundo a agravante, o fato superveniente (ajuizamento de nova ação judicial em 2022) torna inaplicável o entendimento de preclusão anteriormente adotado pela relatora, sendo cabível a substituição da perita com base nos arts. 148, III, e 467 do CPC. A VALE argumenta que há evidente risco à imparcialidade da perícia judicial diante da relação processual conflituosa entre a perita e a empresa.

Por fim, contesta a inversão do ônus da prova determinada com base no CDC, alegando que não há relação de consumo entre as partes e que os autores da ação principal não demonstraram hipossuficiência ou risco ambiental coletivo. Sustenta que a inversão do ônus da prova não pode ser presumida, exigindo-se comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

Diante disso, requer a anulação da decisão monocrática, o acolhimento da exceção de impedimento da perita e a reforma da decisão agravada, para nomeação de novo perito e revogação da inversão do ônus da prova.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Argumenta que o recurso manejado pela empresa tem
caráter meramente protelatório
, por repetir argumentos já enfrentados, como a alegação de impedimento/suspeição da perita Telma Aleixo da Silva, cuja arguição foi feita fora do prazo legal e, portanto, preclusa.

Também rebate a tese de inaplicabilidade do CDC e da súmula 618 do STJ, reforçando que se trata de ação coletiva ambiental que envolve direitos difusos, legitimando a inversão do ônus probatório. Destaca ainda que a decisão monocrática encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno do TJPA e nos arts. 932 e 933 do CPC, sendo válida diante da jurisprudência consolidada.

Ao final, a Defensoria requer o
não provimento do recurso
e a aplicação de
multa por litigância de má-fé
, conforme art. 80, incisos IV e VII, e art. 81 do CPC/2015, diante do uso abusivo do direito de recorrer por parte da Vale S/A. Ressalta-se que a insistência da agravante em matérias já decididas e pacificadas demonstra nítida intenção de atrasar o processo, o que, segundo a Agravada, configura desrespeito à efetividade da prestação jurisdicional e à boa-fé processual.

Instado a se manifestar o Ministério Público opina pelo PARCIAL CONHECIMENTO do Recurso de Agravo Interno (somente quanto a discussão referente a inversão do ônus da prova) e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se de forma integral a chicoteada decisão monocrática, em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DO IMPEDIMENTO

De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição aos auxiliares da justiça, nos termos do art. 148, inciso II, do CPC.

Como principal diferença, o impedimento compreende situações objetivas (art. 144 do CPC), enquanto a suspeição abrange situações subjetivas (art. 145 do CPC). Portanto, as hipóteses de impedimento são objetivas e as de suspeição são subjetivas.

Ao examinar a petição que ensejou a decisão Agravada (ID. 86884981), a Excipiente arguiu o impedimento e/ou suspeição, do fulcro no art. 144, inciso IX e 145, incisos I e IV, do CPC, que possuem o seguinte teor:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

(...)

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

De acordo, com o art. 146, do CPC, o prazo de arguição é de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato.

A engenheira TELMA ALEIXO DA SILVA foi nomeada em
31 de agosto de 2018
, nos termos que seguem:

(...)

Para fins de delimitação do anexo de causalidade entre o empreendimento (Duplicação da Estrada de Ferro Carajas) e os danos causados nas moradias das partes autoras e em especial definir se existe a possibilidade do retorno das partes autoras para as suas residências
NOMEIO PERITO JUDICIAL A ENGENHEIRA TELMA ALEIXO DA SILVA.

1. Ante o exposto, determino a imediata intimação da perita judicial nomeada, que deverá cumprir escrupulosamente seu encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466, caput, do CPC), e entregar o laudo pericial, nos termos do artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação para realização da perícia (Art. 465, caput, do CPC).

2. Apresentado a proposta, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, e a Defensoria Pública com vistas dois autos, via Diário de Justiça Eletrônico, para, querendo, manifestar-se sobre a proposta no prazo comum de 5 (cinco) dias. (artigo 465, §3º do CPC)

3. Quanto ao pleito do depósito judicial dos alugueres precisa ser melhor esclarecida a operacionalização, sob pena de continuar a ocorrer os atrasos conforme mencionado nos autos. Razão pela qual, a parte requerida deverá justificar melhor o seu pedido com a manifestação da Defensoria Pública.

(Prazo 10 dias).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se

Marabá, 31 de Agosto de 2018.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Ao examinar as ações apontadas como elementos de impedimento observo o seguinte:

A ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028 que move VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi distribuída em 08/10/2020 e que a sua representante legal TELMA ALEIXO foi citada em 09/06/2021.

Na AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 0814662-16.2022.8.14.0028 que move VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi distribuída em 12/10/2022 e que a sua representante legal TELMA ALEIXO compareceu espontaneamente nos autos em 21/10/2022.

A arguição de suspeição foi protocolada em 12.01.2021.

Observe-se que da propositura da 1ª demanda (ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028) contra a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (08/10/2020) até arguição de suspeição em 12.01.2021, passaram meses,
ultrapassando o prazo de 15 dias estabelecido no art. 146, do CPC.

É de se consignar que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, nos termos do art. 223, do CPC.

Desta forma, quando houve a propositura da segunda demanda (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 0814662-16.2022.8.14.0028),
a questão já estava preclusa.

Outro ponto, que merece destaque é que as ações foram provocadas pela própria suscitante, já que a Vale é a propôs as demandas contra a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, da qual a excepta é parte, atraindo a aplicação do art. 145,§2º, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

Desta forma, é improcedente a pretensão recursal.

DA APLICAÇÃO DO CDC

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inaplicabilidade das disposições da Lei n. 8078/90. Explico:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações civis públicas por força do seu artigo 117 que introduziu o artigo 21 na Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), vejamos:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Do mesmo modo, é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 21 da Lei nº 7.347 /85 combinado com o art. 6º , inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não se trata de aplicação do princípio da precaução, que originou a edição da súmula 618 do STJ. Segundo alega a agravada, não há esgotamento dos recursos naturais disponibilizados e a atividade pecuária extensiva sequer é passível de licenciamento2. Para o deferimento da inversão do ônus da prova ope judicis é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação ou de sua hipossuficiência. A hipossuficiência, por sua vez, está ligada à situação de vulnerabilidade, que pode ser técnica, econômica, jurídica.3. In casu, não há como considerar que o Ministério Público se trate de parte hipossuficiente ou vulnerável. De acordo com os documentos carreados nos autos, é possível inferir que o agravante possui corpo técnico composto de profissionais de alta capacitação, com conhecimento técnico e jurídico da matéria em debate.4. Ademais, a inversão, no caso em concreto, acabaria por impor à parte ré a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo, porquanto toda a sua defesa foi realizada no sentido de negar a degradação ambiental, afirmando inexistir atividade econômica irracional.5. Ausente a vulnerabilidade, inviável a inversão o ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081590770 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 31/10/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" - Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

Na ação originária, se discute os danos causados moradores do Bairro do KM-07 e Fanta, em decorrência da construção da Estrada de Ferro Carajás, o que configura em dano ambiental, atraindo a aplicação da Súmula n. 618 do STJ, vejamos:

Súmula n. 618 do STJ - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (SÚMULA 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Do mesmo modo, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. ARTS. 6º, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" ( REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" ( REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo. Precedentes do STJ.
4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. No mais, incide na hipótese a Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(STJ - REsp: 1720576 RO 2018/0018078-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" -
Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL - ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas. 2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados. 3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10047277520188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)

Deste modo, escorreita a decisão recorrida que determinou a inversão do ônus probatório.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A insurgência recursal apresentada por VALE S.A. cinge-se à pretensa nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, bem como ao mérito da controvérsia atinente ao indeferimento do pedido de substituição da perita judicial e à inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, não procede a alegação de nulidade da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de julgamento unipessoal por relator em hipóteses em que se verifica entendimento consolidado da Corte ou do próprio Tribunal local (cf. art. 932, IV, e art. 933 do CPC).

A decisão ora impugnada amparou-se em orientação reiterada sobre a preclusão da arguição de impedimento ou suspeição de perito quando não suscitada no momento oportuno, conforme previsto no art. 138, §1º, c/c art. 278 do CPC. O fundamento regimental (art. 133, XII, “d”, do RITJPA) não contraria norma constitucional, pois não cria regras processuais autônomas, limitando-se a disciplinar a organização judiciária estadual no exercício de sua competência suplementar (art. 24, XI, da CF/88).

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno
.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Do mesmo modo, colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI . AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art . 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência . III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA . INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo...Ver ementa completaRegimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema . Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou c

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Por tais fundamentos, não se vislumbra qualquer vício processual, tampouco ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impugnada. Ao revés, ela se encontra alinhada à legislação processual civil, à jurisprudência dominante e ao princípio da eficiência processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por VALE S.A., mantendo-se integralmente a decisão monocrática que conheceu e desproveu o Agravo de Instrumento.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025